Tribunal: STF
Processo: RE 568503
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-13
Data de publicação: 2010-05-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICABILIDADE À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DECORRENTE DE CONVERSÃO EM MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO NÃO CONSTANTE NA MEDIDA PROVISÓRIA, MAS APENAS NA CONVERSÃO: CONTAGEM DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    Sujeição da contribuição ao PIS à regra do art. 195, § 6º, da Constituição da República e contagem da anterioridade nonagesimal à majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei.



    Repercussão geral dos temas reconhecida.